Tribunal: TJMT
Processo: 1007825-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007825-92.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compromisso, Juros]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (AGRAVANTE), EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (AGRAVANTE), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (AGRAVADO), MARIA ANGELA POSSER - CPF: 541.455.200-25 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA ANGELA POSSER (AGRAVADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR – POSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Além de inexistir qualquer óbice à juntada dos documentos, também não há que se falar em nulidade dos atos ou até mesmo na extinção da ação, pois, na hipótese, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa por falta de intimação da parte executada, a qual, ainda, foi suprida pela própria insurgência espontânea da parte, com a posterior análise da impugnação pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA, representado por sua inventariante, a Sra. Rosicléia Marcondes Volubueff Elegda, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta de no 1002871-48.2021.8.11.0040, ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA ÂNGELA POSSER, representado por seu inventariante OSMAR POSSER, que autorizou a juntada posterior de documentos complementares ao título executivo extrajudicial.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os documentos juntados pelo exequente são indispensáveis à propositura da própria ação, de modo que, o Juízo de origem não poderia admiti-los posteriormente, sobretudo depois de os embargos à execução já terem sido apresentados.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante defende a reforma da decisão de origem, sob o argumento de que, a apresentação extemporânea de documentos essenciais para a propositura da ação de execução ensejaria a extinção do processo ou, senão desentranhado dos autos, a retificação dos embargos à execução já ajuizados.

A respeito da decisão que admitiu a juntada posterior de documentos nos autos da ação de execução, vale registrar os ditames dos artigos 435
caput
e parágrafo único c/c artigo 801, ambos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o
.

Ainda:

Art. 801.
Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias
, sob pena de indeferimento.

Infere-se das normas acima transcritas, que não há qualquer óbice à apresentação de novos documentos quando destinados a complementar os documentos já apresentados nos autos, sendo exatamente esse o caso em tela.

Com efeito, depreende-se dos autos, que a parte exequente, ora agravada, por sua própria iniciativa, juntou nova cópia do título executivo (instrumento particular de confissão de dívida), com a página faltante do documento, mais precisamente, da última página, a qual consta o selo cartorário de reconhecimento das assinaturas das partes que subscreveram o documento.

Além disso, na oportunidade, também foi apresentada a escritura pública outorgada em vida pela de
cujus
Maria Ângela Posser ao seu marido e agora inventariante, o senhor Osmar Posser, que assinou pela credora, o instrumento particular de confissão de dívida (id no 68853283).

Dessa feita, além de inexistir qualquer óbice à juntada dos documentos, também não há que se falar em nulidade dos atos ou até mesmo na extinção da ação, pois, na hipótese, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa por falta de intimação da parte executada, a qual, ainda, foi suprida pela própria insurgência espontânea da parte, com a posterior análise da impugnação pelo Juízo de origem.

Em caso muito semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA SEM ACEITE - AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA - DOCUMENTO ESSENCIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA EXECUÇÃO - REJEIÇÃO - POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR - EMENDA A INICIAL NÃO FACULTADA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 801 DO CPC - VÍCIO SANÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto a ausência de documentos essenciais à propositura da ação executiva configura vício sanável, sendo possível a sua juntada posterior, mesmo após apresentada defesa, uma vez que inobservada a regra contida no art. 801 do CPC, a qual possibilita a sua emenda, em observância aos princípios da economia processual, celeridade e primazia do mérito
. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.092655-6/001, Relator (a): Des. (a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2021, publicação da súmula em 23/08/2021)

Ademais, eventual retificação ou ratificação dos embargos à execução, deve ser objeto de manifestação da parte autora perante o Juízo de origem, diretamente naqueles autos, de modo que, quanto à decisão proferida nos autos principais, ou seja, na ação de execução, não há que se falar em qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023